Tribunal: TJPA
Processo: 0800716-29.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800716-29.2021.8.14.0022

APELANTE/APELADO: ALAN PABLO ASSUNÇÃO PALHETA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0800716-29.2021.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BAIÃO

APELANTE: ALAN PABLO ASSUNÇÃO PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AMEAÇAS REITERADAS. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alan Pablo Assunção contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), consistente em ameaças reiteradas de morte e condutas intimidatórias contra sua ex-companheira, no contexto de relação doméstica de longa duração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante quanto ao crime de violência psicológica, especialmente diante da ausência de laudo pericial para comprovação do dano emocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e autoria delitivas por meio de boletim de ocorrência, autos inquisitoriais e prova oral colhida sob contraditório, incluindo depoimento firme e coerente da vítima.

4.

A vítima descreve contexto contínuo de violência psicológica, com ameaças reiteradas, controle comportamental e intimidação, inclusive após o término da relação, evidenciando a permanência da conduta criminosa.

5.

A prova testemunhal confirma os relatos da vítima, apontando episódios de agressões verbais, ameaças e comportamento agressivo do acusado, especialmente sob efeito de álcool.

6.

O crime previsto no art. 147-B do Código Penal não exige prova pericial para a configuração do dano psicológico, admitindo-se sua demonstração por outros meios idôneos, especialmente a prova oral.

7.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

8.

O delito de ameaça se consuma com a potencialidade intimidatória da conduta, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal ou a comprovação de temor concreto, bastando a aptidão para gerar medo ou intranquilidade.

9.

A busca da vítima por medidas protetivas e registro policial reforça a verossimilhança das alegações e a existência de abalo emocional.

10.

Precedentes do Tribunal confirmam a suficiência da palavra da vítima em crimes de violência doméstica quando harmônica com o conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de violência psicológica contra a mulher dispensa prova pericial, podendo ser demonstrada por prova oral idônea. 2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos. 3. O crime de ameaça se consuma pela aptidão da conduta para gerar temor, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0005381-27.2020.8.14.0097, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025; STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alan Pablo Assunção em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 147-B do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 33639473):

“(...) que a vítima, Sra. MARIA MADALENA RODRIGUÊS PALHETA conviveu com o indiciado durante 20 (vinte) anos e durante esse período sofreu violência psicológica com ameaças de morte, proferidas por, Sr. ALAN PABLO ASSUNÇÃO PALHETA. Pois bem, a vítima relatou que em face de diversas ameaças sofridas no curso da relação, quando residiam no município de Belém procurou a delegacia de Polícia Civil, registrou ocorrência policial e solicitou Medidas Protetivas fato que gerou processo n° 0005341-52.2019.8.14.5150.

A testemunha CAMILA DA SILVA RODRIGUÊS consignou perante a Autoridade Policial que estava na residência da mãe da vítima e na oportunidade presenciou o indiciado ameaçando a vítima.

A testemunha LEVI CORRÊA RODRIGUÊS afirmou em depoimento prestado perante a Autoridade Policial um comportamento de ALAN, qual seja, sempre que o indiciado consome bebida alcoólica fica transtornado e ameaça a vítima de morte. (...)”

Nas razões recursais, a Defesa, em síntese, pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação (ID 33639530).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto (ID 33639532).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (
ID 35514081
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como pelo Boletim de Ocorrência (ID 33639450, p. 2) e autos do IPL (ID 33639462), assim como pelos depoimentos da vítima e testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima relatou (ID 336391):

“(...) que depois que o filho do casal nasceu o acusado se entrou a bebida (...) que o acusado passou a agredir verbalmente a depoente (...) que sofreu muitas ameaças (...) que chegou a ir à delegacia da mulher quando o acusado tentou explodir sua residência (...) que conseguiu medidas protetivas (...) que nunca deu motivo para sofrer aquele tipo de violência (...) que chegou a reconciliar-se com o acusado (...) que ele voltou a fazer ameaça (...) que resolver sair de casa (...) que veio para Igarapé-Miri (...) que as ameaças pioraram (...) que a última ameaça do acusado foi que se não voltasse para Belém a depoente não iria ficar com ninguém e iria calar sua boca (...) que então foi à delegacia (...) que ameaçava a depoente e sua família (...) que causou traumas (...) que ele chegou a vir em Igarapé-Miri lhe ameaçar (...) que deixou tudo em Belém (...) que o acusado fazia um terror psicológico. (...)”

A testemunha, Sra. Camila da Silva Rodrigues, narrou (ID 33639514):

“(...) que tem conhecimento da situação da vítima já há 8 anos (...) que chegou a ir à Belém passando uma semana com o casal (...) que presenciou intensa discussão (...) que o acusado bebia muito e se descontrolava (...) que ele não aceitava que o a vítima fosse à casa dos irmãos dela (...) que ele proferia várias ofensas (...) chamava de VAGABUNDA, PROSTITUTA (...) que o acusado disse que iria dar um jeito na vítima caso ela não voltasse para ele (...) que ele destratava a vítima com a família dela. (...)”

No caso em exame portanto, a ofendida apresentou relato firme e consistente, descrevendo a existência de um contexto reiterado de violência psicológica, materializado por meio de ameaças, intimidações, condutas de controle e práticas de abalo emocional, as quais perduraram inclusive após o término do vínculo afetivo, evidenciando a continuidade da ação delitiva.

A prova testemunhal colhida em juízo, por sua vez, mostrou-se harmônica com a versão apresentada pela vítima, na medida em que confirmou a ocorrência de episódios de agressões verbais, constrangimentos e ameaças, inclusive presenciados diretamente, reforçando a credibilidade do conjunto probatório.

No tocante à tese defensiva de ausência de comprovação de dano psicológico, em razão da inexistência de laudo pericial ou acompanhamento especializado, não merece acolhida. Isso porque o tipo penal descrito no art. 147-B do Código Penal não condiciona sua configuração à produção de prova técnica, sendo plenamente admissível a demonstração do abalo emocional por outros meios de prova, notadamente a oral, desde que idônea e coerente.

Cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, em razão da natureza reservada em que tais infrações usualmente se desenvolvem, longe de testemunhas presenciais. Assim, quando o depoimento da ofendida se apresenta seguro, coeso e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, deve ser prestigiado como meio apto à formação do convencimento judicial.

Ressalta-se que conforme jurisprudência consolidada, o crime de ameaça configura-se pela potencialidade intimidatória das palavras, sendo prescindível o efetivo temor da vítima, bastando a constatação de que a conduta foi apta a gerar medo ou intranquilidade, o que ocorreu no caso, visto que a ofendida procurou a polícia.

A somar, este E. Tribunal perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/06), visando à absolvição sob alegação de ausência de dolo e atipicidade da conduta em razão de exaltação momentânea de ânimo. A sentença de primeiro grau reconheceu a materialidade, a autoria e a tipicidade do delito, fundamentando-se nos depoimentos da vítima, de testemunha e na confissão do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de ausência de dolo e de exaltação de ânimo no momento dos fatos é apta a afastar a tipicidade do crime de ameaça, justificando a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras ou gestos capazes de incutir temor na vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente de concretizar o mal anunciado.

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

5. A confissão do réu, ainda que acompanhada da alegação de ausência de intenção, reforça a autoria, não sendo suficiente para afastar o dolo, dada a aptidão das palavras para gerar fundado temor.

6. A justificativa de exaltação emocional não afasta a tipicidade penal da conduta, uma vez que o temor efetivamente causado à vítima é elemento suficiente à consumação do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 437.730/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 01.08.2018;
STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03.09.2018;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.424668-2/001, Rel. Des.ª Kárin Emmerich, j. 22.01.2025;
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.392511-2/001, Rel. Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 22.01.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005381-27.2020.8.14.0097 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE DOLO E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos, como depoimentos de testemunhas e confissão do acusado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005381-27.2020.8.14.0097 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025)

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito de ameaça, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026